Tribunal: TJES
Processo: 5001487-47.2025.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001487-47.2025.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WEVERTON PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

2. O recorrente sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria e a nulidade da decisão por ter se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

3. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões a serem analisadas: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente; (ii) apurar se a decisão de pronúncia se fundamentou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Juízo de admissibilidade da acusação:

5.1. A decisão de pronúncia não exige certeza plena sobre a autoria, bastando a presença de indícios suficientes para justificar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
5.2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, prevalece nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
, sendo a dúvida resolvida em favor da submissão do réu ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

6.
Indícios suficientes de autoria:

6.1. O conjunto probatório contém elementos que vinculam o recorrente ao crime, incluindo laudos periciais, boletins de ocorrência, relatórios de investigação e testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório.

6.2. Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente de policiais e testemunhas indiretas, corroboram a tese acusatória e fornecem elementos que justificam a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

7.
Provas colhidas na fase inquisitorial:

7.1. A decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente em elementos do inquérito policial, mas também em provas colhidas na fase judicial, com participação da defesa.

8.
Competência do Tribunal do Júri:

8.1. A avaliação definitiva da autoria e materialidade compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, cabendo ao magistrado apenas verificar a existência de justa causa para o julgamento popular.

8.2. Questões como desclassificação do crime, afastamento de qualificadoras e teses absolutórias devem ser debatidas perante o Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária a certeza exigida para a condenação.

2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes, devendo sua análise ser feita pelo Tribunal do Júri.

3. O princípio do
in dubio pro societate
orienta a fase de pronúncia, prevalecendo a submissão do réu ao julgamento pelo Conselho de Sentença diante de dúvidas razoáveis sobre a autoria.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021; TJES, RSE nº 006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001487-47.2025.8.08.0000

RECORRENTE: WEVERTON PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
WEVERTON PEREIRA DE SOUZA
em face da r. Sentença de ID 11109691, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal.

Em suas razões (ID 12033699, p. 109/116), sustenta o recorrente que
(i)
deve ser impronunciado diante da ausência de indícios suficientes de sua autoria; e
(i
i
)
a decisão de pronúncia teria se apoiado unicamente nos elementos colhidos em sede inquisitiva.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 12033699, p. 22/23).

Contrarrazões (ID 12033699, p. 31/39) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 12033699, p. 03/13) pelo
desprovimento
do recurso.

Consta da denúncia (ID 37433691 dos autos de origem) que:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que no dia 06 de fevereiro de2 022, por volta das 22h30min, na Rua Hamilton Azevedo Rebello, bairro São Braz, nesta comarca, GEORGES DA SILVA FAGUNDES, WEVERTON PEREIRA DE SOUZA,EDMAR FIRMINO DE MELO, ITALO DOUGLAS DE SOUZA DIAS e CLEVESON SERINO PAULO, ora denunciados, agindo com manifesta intenção homicida, em união de propósitos, impelidos por motivação torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, efetuaram disparos de arma de fogo contra Leonardo da Silva Cruz, estes que, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Consta ainda que o denunciado CLEVESON SERINO PAULO, de forma livre e consciente, deu causa a procedimento investigatório para apurar crimes de sequestro e homicídio tentado, quando na verdade foi vítima de disparos acidentais ocorridos no contexto do homicídio ora apurado.

Emerge dos autos que no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 01h30min, um corpo do sexo masculino, posteriormente identificado como sendo de Leonardo da Silva Cruz, foi encontrado na Rua Hamilton Azevedo Rabelo, em local ermo, no bairro Darcy Dalla Bernardina.

Segundo apurado, tanto os denunciados quanto a vítima Leonardo eram pessoas ligadas ao tráfico de drogas, entretanto, enquanto Leonardo integrava a facção coordenada por Dilcimar Ribeiro Filho, alcunha ‘Bocão’, ao passo que os denunciados Ítalo e Weverton integram a facção liderada Decimar de Souza, alcunha ‘Sapinho’.

Os denunciados Georges, Edmar Firmino e Cleveson, por sua vez, integram o grupo do "Beco da Morte", região dominada historicamente por Jhon Lennon dos Santos Alves, que atualmente encontra-se recluso no sistema prisional e foi denunciado Operação Mark Chapmann, desenvolvida no ano de 2019 e responsável pela prisão de vários indivíduos ligados ao tráfico de drogas naquela região.

Conforme depreende-se dos autos, as facções coordenadas por Dilcimar Ribeiro Filho, alcunha ‘Bocão’, e Decimar de Souza, alcunha ‘Sapinho’, possuem como território de domínio o bairro Perpétuo Socorro, e atualmente encontram-se em guerra entre si.

Extrai-se que dos autos que na manhã do dia 06 de fevereiro de 2022, conforme relatado no BU n° 46989736 (fl.16) e no depoimento prestado pelo próprio denunciado Cleveson, ele teria sofrido um ataque realizado pelo grupo de Dilcimar, alcunha ‘Bocão’, que, além de estar em guerra com o grupo de Dilcimar, alcunha ‘Sapinho’, possuía desavenças com o grupo do ‘Beco da Morte’.

Em resposta ao ataque sofrido, na noite daquele mesmo dia Cleveson se reuniu com os denunciados Edmar e Georges (pertencentes ao grupo do ‘Beco da Morte’), bem como com os denunciados Ítalo e Weverton (pertencentes ao grupo de ‘Sapinho’), e saíram à procura de qualquer integrante do grupo de ‘Bocão’, oportunidade em que encontraram a vítima Leonardo no bairro Aeroporto.

A bordo de um Ford KA Hatch, cor branca. placas QXA3J13, de propriedade de Georges e guiado por ele naquela ocasião, os denunciados capturaram Leonardo na rotatória que há na convergência entre a Rua Ângelo Morozini e o bairro Darcy Dalla Bernardina e, em seguida, se deslocaram com ele por cerca de 950m (novecentos e cinquenta metros) até as proximidades de uma creche, onde efetuaram aproximadamente 20 disparos de arma de fogo nele.

Ressai dos autos que, durante o crime, o denunciado Edmar Firmino de Melo atingiu acidentalmente o codenunciado Cleveson, com uma rajada de tiros, motivo pelo qual, após o crime, Georges levou Cleveson, primeiramente, até o bairro Perpétuo Socorro, nas proximidades da residência dos familiares de Cleveson, onde deixou os demais denunciados com as armas do crime e pegou a prima de Cleveson, Daiani Serino Ribeiro, e seguiram até o Hospital Silvio Avidos.

De acordo com as investigações, Cleveson deu entrada no Hospital Silvio Avidos às 22h47rnin do dia 06 de fevereiro de 2022, vítima de disparos de arma de fogo, contudo, ao ser questionado pela autoridade policial, alegou que havia sido sequestrado por três ocupantes de um veículo" possivelmente traficantes rivais do grupo de "Bocão", enquanto caminhava no centro desta cidade. tendo sido levado na direção do bairro Barbados, onde foi atingido por disparos de arma de fogo.

A conduta praticada pelos denunciados teve por motivo um ataque sofrido pelo denunciado Cleveson, que foi praticado pelo grupo criminoso do qual o ofendido fazia parte, razão pela qual restou caracterizado o motivo torpe.

Também está caracterizada a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, que, estando desarmada e em inferioridade numérica, foi surpreendida pela ação conjunta dos denunciados, os quais, armados, desferiram diversos disparos de arma de fogo, causando o seu óbito.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado n° 46996013 (fls. 03/05), Relatórios de Investigação (fls.34/37, 50/58), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 82/84), Laudo Pericial n° 1.475/2022 (fls. 69/81), Relatório Conclusivo, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

[...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado em detrimento do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade, conforme entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022)
- destaquei

Verifica-se que a
materialidade
do crime foi comprovada por meio do Laudo Cadavérico de fls. 85/98 dos autos de origem, que atesta o óbito da vítima Leonardo da Silva Cruz, por meio de agressão provocada por arma de fogo.

Quanto aos indícios mínimos de
autoria
, estes foram suficientemente demonstrados a partir dos depoimentos dos policiais colhidos em Juízo:

[...] que “melequinha” (Cleveson) havia sofrido uma suposta tentativa de homicídio e foram ao hospital conversar com ele, que apresentou uma história pouco convincente de que tinha sido sequestrado e sofrido disparos de arma de fogo. Declarou que, inicialmente, receberam informações de que o homicídio de Leonardo teria relação com os ferimentos de “melequinha”. Informou que foram ouvidos alguns amigos de Leonardo, os quais relataram que ele tinha envolvimento com o tráfico no bairro Perpétuo Socorro. Também foi averiguado que naquele mesmo dia, pela manhã, houve uma tentativa de homicídio contra Cleveson (Melequinha). Explicou que, pelas imagens do hospital Silvio Avidos, identificaram que Georges e a prima de Cleveson, Daiane, tinham levado o ferido (Cleveson) ao hospital [...] que apuraram a informação de que Georges havia socorrido Cleveson em um veículo, então buscaram as câmeras no trajeto do hospital à casa de Daiane e localizaram nas imagens o carro com as mesmas características, sendo percebidos alguns detalhes, como um dos faróis e uma lanterna traseira queimados. Afirmou que esse carro esteve presente tanto no socorro de Cleveson, quanto no local do homicídio apurado nos autos. Disse que Daiane reconheceu Georges, por fotografias, como sendo a pessoa que foi com ela ao hospital levar “melequinha”. Continuou relatando que Daiani disse que levaram o primo baleado à sua casa as pessoas de Georges, Italo e “Barriga” (Weverton) e pediram para que não comentasse que estavam juntos. Daiani também disse que entregaram uma bolsa com armas de fogo e, na sequência, seguiram para o hospital, acrescentando que no caminho pararam nas proximidades da clínica São José e descartaram alguma coisa. [...] apurou-se que Leonardo estava envolvido no tráfico aliado ao grupo liderado por “Bocão”, mas antes disso ele traficava para Ítalo, tendo surgido um conflito devido à mudança para um grupo rival, acrescentando que Leonardo havia mencionado para um migo que estava sofrendo ameaças. Disse que as informações obtidas indicam que a área em questão é controlada por “Sapinho”, tio de Ítalo, atualmente detido, que passou a supervisão ao sobrinho. Explicou que o Beco da Morte tem certa ligação com o grupo do Perpétuo Socorro, especialmente “melequinha”, ex-morador daquela região. Asseverou que Daiani confirmou as informações apuradas na investigação, indicando que alguém disparou acidentalmente contra Cleveson no momento da execução. Declarou que o local do homicídio é ermo, estava de noite e barrento, destacando que foi recuperada uma bota de Cleveson com material semelhante ao barro deste local. Informou que esteve no local da execução um dia depois e recolheu mais quatro projéteis, sendo dois onde Leonardo foi executado e outros dois mais a frente, o que segundo a testemunha indica que houve uma rajada de disparos [...] que a motivação para o homicídio tratado nos autos foi relacionado ao tráfico de drogas e a tentativa que Cleveson sofreu, tendo os acusados saído à procura de qualquer integrante do grupo rival. Asseverou que durante a investigação, várias pessoas afirmaram que Georges não estava sozinho, e os primeiros nomes mencionados foram Cleveson, Italo e Barriga, esclarecendo que tais informações provêm de pessoas da comunidade que temem ser identificadas. Disse que até o ponto que participou da investigação, os envolvidos incluem Georges como motorista, “melequinha” que foi alvejado, Italo e “Barriga” e havia informações de que Edmar tinha saído do veículo antes de chegar na casa de Cleveson. Declarou que um amigo de Leonardo informou que ele teria perdido uma carga de drogas e passou a receber ameaças de Ítalo [...]

(Depoimento prestado em juízo pelo PC Jeferson Carlos Amaro, em audiência de fl. 423, com transcrição à fl. 586)

[...] que ao tomar conhecimento da tentativa de homicídio contra “melequinha”, velho conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, dirigiu-se ao hospital para verificar como ele estava e ouviu a versão de Cleveson, que afirmou ter sido sequestrado enquanto estava sozinho na avenida fumando maconha. Disse que receberam informações desmentindo essa informação e checaram as imagens de monitoramento do hospital Silvio Avidos, levando à descoberta de que Cleveson tinha sido socorrido por Georges, também já conhecido de longa data por envolvimento com o tráfico, entre outros crimes. Relatou que anteriormente “melequinha” sofreu outro atentado no bairro Perpétuo Socorro, mas não foi atingido pelos disparos na ocasião. Acrescentou que Cleveson citou que os possíveis autores do atentado foram Bocão e Yuri, integrantes do grupo da parte de cima daquele bairro [...] que na mesma noite em que Cleveson foi baleado, ocorreu o homicídio apurado nos autos. Relatou que no decorrer das diligências identificaram a vítima e os amigos que estavam com ela no momento anterior aos fatos, os quais informaram que Leonardo traficava no bairro Perpétuo Socorro. Afirmou que analisaram imagens das câmeras do trajeto percorrido pela vítima e identificaram quando um carro a abordou, sendo o mesmo carro de Georges, que levou “melequinha” ao pronto-socorro. Declarou que a análise das imagens revelou o percurso do veículo após a execução da vítima, descendo pelo bairro São Brás e passando pela ponte, até chegar na casa de “melequinha”, no bairro Perpétuo Socorro, onde estava Daiani, prima de Cleveson. Esclareceu que Daiani inicialmente reconheceu Georges como o condutor do veículo, mas posteriormente confirmou a presença de outros ocupantes, incluindo Italo e “Barriga”, os quais já conhecia previamente, corroborando as informações de um colaborador anônimo. Narrou que um dos ocupantes do veículo entregou para Daiani uma bolsa com armas, que foi posteriormente entregue a Italo pela mãe de “melequinha”. Asseverou que a genitora de Cleveson declarou em solo policial que entregou a bolsa com armas para Italo, ratificando as informações apuradasna investigação [...] a testemunha relatou que um colaborador informou a presença de Edmar no momento dos fatos, dizendo, inclusive, que ele teria disparado acidentalmente contra Cleveson. Ainda de acordo com o informante, Edmar teria saído do carro antes de chegar na casa de “melequinha”, motivo pelo qual não teria sido visto por Daiani. Declarou que o barro encontrado na bota de Cleveson tinha as mesmas características do local da execução de Leonardo. A análise dos depoimentos indicou que Leonardo vendia drogas para o grupo de Italo antes de passar a vender para o grupo da parte de cima do bairro. Acrescentou, ainda, que existe uma “guerra” entre as quadrilhas e o atentado sofrido por “melequinha” indica que a motivação do crime está relacionada a uma desforra ao grupo rival. Informou que após sair do hospital, “melequinha” se refugiou em uma casa no Beco da Morte, local onde foi preso posteriormente. [...].

(Depoimento prestado em juízo pelo PC Valmir Domingos, em audiência de fl. 423, com transcrição à fl. 587)

Com efeito, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Já as informantes aduziram em sede policial que:

[...] Que a depoente deseja modificar algumas partes de seu depoimento prestado anteriormente. Informa que no veículo branco, que chegou a porta da casa da depoente, estavam, além do primo CLEVERSON, o motorista, a quem realmente não conhecia, mas reconheceu nesta delegacia por fotografia, bem como as pessoas de ITALO e "BARRIGA". Omitiu a presença de ITALO e "BARRIGA" porque eles mesmos pediram no dia em que tudo aconteceu, e a depoente ficou com medo de contraria-los. Saíram para socorrer CLEVERSON apenas a depoente e o motorista, pois ITALO e "BARRIGA" ficaram em frente à casa da depoente. Esclarece que "BARRIGA", ao sair do carro, entregou para a depoente uma bolsa e pediu para que ela pudesse guardar, bolsa esta que ANGELITA, mãe de CLEVERSON, foi buscar no dia seguinte. Quando chegou do hospital, abriu a bolsa e viu três armas de fogo lá dentro. Esclarece que no trajeto para o hospital, o motorista do carro parou próximo a clinica "São José", no centro da cidade, a pedido de CLEVERSON, Nessa parada, a depoente, a pedido de CLEVERSON, dispensou pela janela do carro uma camisa de manga que ele estava usando, de cor marrom. Esclarece que viu a blusa suja de barro, e não viu marcas de sangue na mesma. CLEVERSON não explicou o motivo pelo qual quis dispensar a camisa. Apresentada à depoente imagem de uma submetralhadora caseira, afirma que dentro da referida bolsa havia uma arma deste estilo, As duas outras armas eram "curtas". Afirma que disse para ANGELITA, quando ela foi buscar a bolsa, que havia armas de fogo lá dentro. Confirma o reconhecimento fotográfico feito anteriormente em relação ao motorista do veículo. Após os fatos, não mais viu o motorista. Porém, viu ITALO e "BARRIGA", pois eles moram próximos a da depoente. Contudo, não conversou com eles nada sobre os fatos. Acrescenta que quatro dias após CLEVERSON ter sido socorrido, ANGELITA estava na casa da depoente e esta estava conversando com LUCIA, mãe da depoente, sendo que pôde ouvir LUCIA perguntando para ANGELITA o que havia realmente acontecido com CLEVERSON, quando ANGELITA disse que havia conversado com ITALO sobre os fatos e este falou que quando foram atirar em um rapaz, CLEVERSON entrou na frente da arma de fogo e acabou sendo atingido. Esclarece que ANGELITA chegou a perguntar para ITALO quem atirou no indivíduo, mas escutou a mesma dizendo que ITALO não disse quem teria sido o atirador [...]

(Depoimento prestado na esfera policial pela informante Daiani Serino Ribeiro, às fls. 50/51)

[...] Afirma a depoente ter tomado conhecimento através da sobrinha, DAIANI, que as pessoas de ITALO e 'BARRIGA' haviam chegado no mesmo carro em que CLEVERSON chegou ferido. No dia seguinte aos fatos, ITALO esteve na casa da depoente, e pediu que a depoente fosse até a casa de DAIANI pegar uma bolsa, não tendo informado o que havia dentro. A depoente esteve na casa da sobrinha, pegou a bolsa e viu que dentro dela havia três armas de fogo, sendo uma delas "grande". Tão logo saiu da casa de DAIANI, encontrou-se com ITALO na "caixa d'agua", no inicio do bairro "Perpetuo Socorro", e entregou a ele a bolsa [...]”.
(Depoimento prestado na esfera policial pela informante Angelita Pereira Serino, às fls. 103/104)

De fato, observa-se que as declarações inicialmente prestadas em sede policial pela informante Daiani Serino Ribeiro divergem em relação àquelas prestadas posteriormente na fase inquisitorial, conforme se extrai das fls. 98/100 dos autos de origem:

[...] Que a depoente deseja modificar algumas partes de seu depoimento prestado anteriormente Informa que no veículo branco, que chegou a porta da casa da depoente, estavam, além do primo CLEVERSON, o motorista, a quem realmente não conhecia, mas reconheceu nesta delegacia por fotografia, bem como as pessoas de ITALO e "BARRIGA". Omitiu a presença de ITALO e "BARRIGA" porque eles mesmos pediram no dia em que tudo aconteceu, e a depoente ficou com medo de contrariá-los, saíram para socorrer CLEVERSON apenas a depoente e o motorista, pois ITALO e "BARRIGA" ficaram em frente a casa da depoente. Esclarece que "BARRIGA", ao sair do carro, entregou para a depoente uma bolsa e pediu para que ela pudesse guardar, bolsa esta que ANGELITA, mãe de CLEVERSON, foi buscar no dia seguinte. Quando chegou do hospital, abriu a bolsa e viu três armas de fogo lá dentro [...]

Calha frisar que, como ressaltado pela Procuradoria de Justiça,
“a mudança de versões
[...]
como ocorrera na hipótese ora versada pelas informantes Daiani Serino Ribeiro e Angelita Pereira Serino, não é suficiente a desconstituir a presença de indícios probatórios, devendo esses serem submetidos para apreciação perante o Júri competente”
.

Portanto, ao contrário do que aduzido pela defesa, a decisão de pronúncia não se apoiou unicamente nos elementos colhidos em sede inquisitiva.

E conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ 2021/0009473-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021)

Assim, nesta fase processual, não é necessário um juízo de certeza, eis que somente o Tribunal do Júri possui competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Assim, presentes elementos probatórios suficientes de materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista, como dito, prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E IV, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
. (...)

(TJES, R
SE nº
006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 15.06.2022)
- destaquei

Destarte, verifica-se que a sentença de pronúncia, objeto de discussão, está devidamente fundamentada de forma imparcial, objetiva e não deve ser reformada, via de consequência, deve o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência, desclassificação e decote de qualificadora

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbem o veredito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________